Tribunal: TJES
Processo: 5015222-48.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015222-48.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELIMAR DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5015222-48.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ELIMAR DE OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE SUBMETE O ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Elimar de Oliveira Santos contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90). Segundo a denúncia, o recorrente, juntamente com outros denunciados e um menor de idade, teria, com motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferido disparos de arma de fogo que levaram à morte de Vitor Manoel Carvalho da Silva. A defesa pleiteia a impronúncia por suposta insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão de pronúncia deve ser desconstituída por insuficiência de indícios de autoria; e
(ii) analisar se é cabível o afastamento das qualificadoras imputadas ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena quanto à autoria, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

O princípio do
in dubio pro societate
prevalece nesta fase, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, decidir sobre a procedência ou não da acusação.

No caso dos autos, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por laudos periciais (Relatório de Local de Homicídio, Laudo de Exame Cadavérico e outros), enquanto os indícios de autoria recaem sobre o recorrente com base em declarações de testemunhas oculares, que apontaram sua participação no crime, bem como em reconhecimentos fotográficos.

O afastamento das qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na hipótese. Há indícios suficientes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Tribunal do Júri a análise detalhada da matéria.

Decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça confirmam o entendimento de que a exclusão de qualificadoras nessa fase processual é incabível quando existirem elementos mínimos que as sustentem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza absoluta sobre a autoria, a qual será examinada pelo Tribunal do Júri.

O afastamento de qualificadoras só é possível se forem manifestamente improcedentes, devendo o Tribunal do Júri decidir sobre sua subsistência com base nos elementos probatórios existentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 413; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 15/06/2022; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 01/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5015222-48.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ELIMAR DE OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
ELIMAR DE OLIVEIRA SANTOS
, insurgindo-se contra a decisão que o pronunciou para ser submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da 4ª Vara Criminal de Cariacica, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que as provas produzidas nos autos não demonstrariam de forma suficiente o envolvimento do recorrente no fato imputado, pleiteando, assim, a impronúncia. Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões do Ministério Público, requerendo o improvimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o MM. Juiz proferiu decisão, mantendo a decisão de pronúncia.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, também pela negativa de provimento ao recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03.06.2018, os denunciados ELIMAR, vulgo “Pé de burro, FELIPE, vulgo “Madrugadão”, WELDER, vulgo “Acerola”, JÚLIO, vulgo “Apagão” e ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO, vulgo “Tande” (falecido), juntamente com o adolescente à época dos fatos ERICK CAVATI MARTINS, vulgo “Menor Erick”, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se de arma de fogo, desferiram disparos contra a vítima VITOR MANOEL CARVALHO DA SILVA, conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo, sendo a causa suficiente de sua morte.

Consta ainda que o motivo do crime é torpe, vez que os acusados, pertenciam a um grupo de traficante de drogas do bairro Rio Marinho e acharam que a vítima era uma informante do grupo rival e que estaria no bairro Rio Marinho para passar informações para o referido grupo. Ademais, antes do dia do crime a vítima teria colocado uma foto com o rival dos denunciados na rede social “Facebook”. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez os denunciados em superioridade numérica surpreenderam a vítima no momento em que estava em um baile funk no bairro Rio Marinho, quando então foi levada para um local ermo do referido bairro onde foi atingida por disparos de arma de fogo, não podendo a vítima prever, tampouco esboçar qualquer chance defensiva ao ataque.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, aponto a viabilidade da tese acusatória nas declarações prestadas pela testemunha Roseane Rodrigues da Silva, que em juízo, apontou a participação do apelante.

No mesmo sentido a testemunha Yang Sarazar Simões, relatou que estava com a vítima no dia dos fatos e presenciou o momento em que cinco rapazes armados levaram a vítima, arrastando e batendo bastante nela. Ademais, apontou que se recorda de ter reconhecido as fotografias pela aparência dos envolvidos no crime, que reconheceu o acusado Elimar, vulgo “Pé de Burro” pela sua aparência. Enfatizou também que “Pé de Burro” foi o que mais se aproximou dele e do grupo de amigos e que ele foi umas pessoas que abordou a vítima antes do crime.

Tem-se também os relatos das testemunhas Yuri Lima Gonçalves, Testemunha Sigilosa, e, PCES Caetano Lourenço Neto, apontando o acusado Elimar como um dos autores do crime, e o envolvimento de adolescentes no homicídio.

Assim, evitando incorrer em excesso de linguagem vislumbro presentes a prova da materialidade (Relatório de Local de Homicídio, Laudo de Exame em Local de Homicídio, Laudo de Exame Cadavérico, Relatório de Investigação e Relatório Final) e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, sendo descabida a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).
”

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Da mesma forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível o afastamento das qualificadoras imputadas ao recorrente de modo que deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção dos réus.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. 1. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTE/IMPOSSIBILITE A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado somente poderiam ser excluídas se manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. Portanto, no caso, demonstrados os indícios sobre a existência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificulte a defesa da vítima, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0014356-07.2019.8.08.0011, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data:27/04/23)”

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao destacar que
“a manutenção das qualificadoras apontadas na denúncia e confirmadas em sede de Pronúncia, é imperativa, não se cuidando de manifesta improcedência
”.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.